Tribunal: STF
Processo: Rcl 87062
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por ROBERTO IGOR ARAÚJO DE AZEVEDO, contra decisão proferida pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo n. 0802505-62.2022.8.19.0063, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 837.311, Tema n. 784 da Repercussão Geral.

2. Ao proceder ao julgamento monocrático da presente reclamação, verifiquei que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, razão pela qual neguei seguimento à reclamação. A ementa restou assim redigida (e-doc. 8):

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE N. 784 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO

3. O reclamante no e-doc. 9, peticionou aos presentes autos, nos seguintes termos (e-doc. 9):

“ROBERTO IGOR ARAÚJO DE AZEVEDO, devidamente qualificado e neste ato representado por seu procurador, ora substabelecido, que encontra-se nos presentes autos da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COM MEDIDA LIMINAR que move em face do MUNICÍPIO DE AREAL, vem, respeitosamente à presença de vossa excelência, manifestar-se sobre a intimação publicada em 04/11/2025 no DJE, nos termos abaixo. 
Requer a juntada da decisão denegatória do Agravo Interno no processo originário (0802505-62.2022.8.19.0063), fundamento da negativa de seguimento a presente reclamatória esposada pelo Excelentíssimo Ministro, documento novo, para que assim surtam seus regulares efeitos. 
Requer ainda, em atenção ao princípio da simplicidade e duração razoável do processo a reconsideração da decisão ora exarada nos presentes autos.”

4. Quanto à suposta violação ao Tema n. 784 da Repercussão Geral, destaco que o cabimento da reclamação constitucional, quando tem por finalidade a garantia da observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento das instâncias ordinárias. 

A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 49388 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). 

Conforme se depreende dos autos, não houve o exaurimento do iter processual necessário ao ajuizamento da presente reclamação. Ademais, o agravo interno juntado aos autos no e-doc. 10 refere-se a recurso interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, que, por sua vez, não comprova o esgotamento das instâncias ordinárias. Desse modo, reafirmo a ausência do pressuposto processual necessário ao manejo da presente via reclamatória.

5. Pelo exposto, indefiro o pleito do reclamante.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente